Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VENCIMENTO DA ÚLTIMA MENSALIDADE. TERMO INICIAL. CURSO SUPERIOR. FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE VALORES. ILICITUDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o contrato de prestação de serviços educacionais compreende uma relação de trato sucessivo, na medida em que o estudante deve efetuar o pagamento das parcelas todos os meses até o seu termo final. Contudo, considerando a teoria da actio nata e o entendimento jurisprudencial do c. STJ, o prazo prescricional para questionar eventual restituição de valores deve ser contado a partir do vencimento da última mensalidade, na medida em que nesse momento é que se encerra a relação contratual existente.
2. O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil foi instituído pela Lei n. 10.260/2001, alterada pela Lei n. 13.530/2017, e consiste em um programa vinculado ao Ministério da Educação destinado ao financiamento da graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos.
3. Nesse contexto, a prestação de serviços estudantis por instituições de ensino credenciadas ao fundo decorre de relação comercial triangular, na qual a apelante se obriga a ofertar o curso de graduação ao aluno, este diretamente vinculado ao financiamento, mediante contraprestação mensal a ser arcada pelo próprio estudante e pelo FIES, em proporções estabelecidas nos contratos firmados entre estes agentes pagadores (estudante e FIES).
4. A legislação de regência sobre o FIES estabelece expressamente que não pode haver diferenças entre os valores das mensalidades pagas pelos demais alunos e os que são beneficiários de programa estudantil oferecido pelo Governo Federal (Lei no 10.260/2001 e Portaria no 08/2015 do Ministério da Educação).
5. No particular, não há dúvidas de que há diferenças nas mensalidades cobradas, fato que enseja o cabimento da revisão contratual com a devida restituição dos valores pagos a mais pela apelada, nos termos do art. 14 do CDC.
6. No tocante ao desconto de pontualidade, impende destacar que o atraso no repasse realizado pelo agente financeiro não pode prejudicar o estudante, porquanto o beneficiário não tem controle sobre tal adimplemento.
7. Desse modo, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que houve diferença nos valores cobrados entre os alunos da instituição, o que evidencia a ilicitude na conduta da instituição de ensino ao promover a exigência de mensalidade maior aos alunos vinculados ao FIES, sendo forçoso reconhecer a necessidade de ressarcimento do montante cobrado em excesso, a fim de que a estudante possa amortizar o saldo devedor junto ao financiamento.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.